Tribunal: TJDFT
Processo: 0023288-63.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0023288-63.2014.8.07.0018 RECORRENTES: AUGUSTO CESAR MESQUITA GERIN, SKALA CONSTRUTORA EIRELI - ME, ANA CLÁUDIA MESQUITA GERIN RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LICITAÇÕES. CONVITE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS. TEORIA DA ASSERÇÃO. VALOR PROBATÓRIO DO INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. MÉRITO. FRAUDE. CONLUIO ENTRE OS LICITANTES. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NULOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. 1. Pela teoria da asserção, aceita pela doutrina e pela jurisprudência, a verificação das condições da ação deve ser feita com base nas alegações do autor conforme formuladas na petição inicial, tratando-se a correspondência entre o alegado e a realidade, de matéria a ser apreciada por ocasião da análise do mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva dos sócios rejeitada. 2. O STJ firmou entendimento no sentido de que as "provas colhidas no inquérito têm valor probatório relativo, porque colhidas sem a observância do contraditório, mas só devem ser afastadas quando há contraprova de hierarquia superior, ou seja, produzida sob a vigilância do contraditório" (REsp 849.841/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/08/2007, DJ 11/09/2007, p. 216). 3. No caso em comento, toda a documentação produzida no inquérito civil foi levada à Juízo e submetida ao contraditório, viabilizando a ampla defesa dos réus. Todavia, os réus não produziram qualquer prova que afastasse as conclusões do inquérito civil. Preliminar nulidade rejeitada. 4. O STF, no julgamento do RE no 669069/MG, com repercussão geral reconhecida (Tema 666), adotou a incidência do prazo prescricional de 05 (cinco) anos para ressarcimento ao erário decorrente de ilícito civil em uma ação de ressarcimento de dano provocado por particular em acidente de trânsito. Ao julgar embargos de declaração, o STF manifestou-se no sentido de que o conceito de ilícito civil seria buscado pelo método da exclusão, em que “não se consideram ilícitos civis, de um modo geral, os que decorrem de infrações ao direito público, como os de natureza penal, os decorrentes de atos de improbidade e assim por diante” (RE 669069 ED, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 16/06/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-136 DIVULG 29-06-2016 PUBLIC 30-06-2016). 5. No caso em tela, o ato ilícito que resultou no ajuizamento da demanda (fraude em procedimentos licitatórios) encontra-se na seara pública, no âmbito de relações jurídicas de caráter administrativo, não sendo aplicável a tese firmada no RE no 669069/MG que se aplica somente a atos danosos ao erário que violem normas de Direito Privado. Prejudicial de prescrição rejeitada. 6. O robusto conjunto probatório demonstra que os apelantes praticaram atos visando à frustração do caráter competitivo de procedimentos licitatórios, causando prejuízo ao erário, por não serem as propostas mais vantajosas para a Administração Pública. 7. Os contratos administrativos devem ser declarados nulos, uma vez que foram assinados tendo por fundamento processos administrativos licitatórios nulos (art. 49, § 2o, da Lei no 8.666/93). Em face da declaração de nulidade dos contratos celebrados, a restituição dos valores é medida que se impõe, nos termos do art. 59 da Lei 8.666/93. 8. A conduta fraudulenta operada pelos réus, impedindo que os procedimentos administrativos licitatórios obtivessem a melhor proposta para a execução dos objetos contratados, ocasionou dano ao erário, sem a necessidade de comprovação o efetivo prejuízo, por configurar dano in re ipsa. 9. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. Sentença mantida. Os recorrentes alegam, no recurso especial, que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1o da Lei 9.873/1999, argumentando que, na ausência de regulamentação específica na lei de licitações, utiliza-se, por analogia, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para aplicação das sanções punitivas, contado a partir da data da prática do ato; c) artigos 926, 1.030, inciso I, alínea “a”, e 1.042, todos do CPC, ao desrespeitar o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 899, no sentido de que são prescritíveis as ações de ressarcimento fundadas em decisões dos tribunais de contas; d) artigo 50 do Código Civil, afirmando que não estavam presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica; e) artigos 3o, 49, §2o, e 59, todos da Lei 8.666/1993, pois as provas que embasaram a condenação foram fragilmente colhidas na fase de inquérito, sem o indispensável contraditório, razão pela qual devem ser anuladas. Requerem que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Wilson Sampaio Sahade Filho, OAB/DF 22.399. Em relação ao tema do item “b” supra, apontam dissenso pretoriano com a mera transcrição de diversos julgados da Corte Superior. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral e de reeditarem os argumentos do especial, apontam contrariedade ao artigo 37, §5o, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, segundo a Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo”. (AgInt no AREsp 1735448/MS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 5/4/2021). Melhor sorte não colhe a tese de ofensa ao artigo 1o da Lei 9.873/1999, porque a Corte Superior também entende que “a responsabilização do agente público, mediante aplicação de pena ressarcimento, em caso de dano ao erário, como o presente, é absolutamente imprescritível”. (AgInt nos EDcl no REsp 1461454/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 3/9/2020). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no REsp 1885175/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 29/4/2021). Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 2 (dois) fundamentos: a) incidência do verbete 83 da Súmula do STJ (AgRg no AREsp 1761363/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ, DJ-e de 5/4/2021); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 852.947/SE, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 5/4/2021). Também não devem transitar as supostas violações aos artigos 926, 1.030, inciso I, alínea “a”, e 1.042, todos do CPC, e 50 do CCB, porquanto a turma julgadora não se pronunciou acerca da prescrição das ações de ressarcimento fundadas em decisões dos tribunais de contas e muito menos sobre a presença dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, embora tenham sido opostos embargos de declaração. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ e 282 do STF (AgInt no AREsp 1536599/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 15/4/2021). Igualmente não merece prosperar a defendida negativa de vigência aos artigos 3o, 49, §2o, e 59, todos da Lei 8.666/1993, pois o órgão julgador, ao rejeitar a preliminar de nulidade, concluiu que: a) “toda a documentação produzida no inquérito civil foi levada à Juízo e submetida ao contraditório, viabilizando a ampla defesa dos réus”; b) “os réus não produziram qualquer prova que afastasse as conclusões do inquérito civil”. Ora, para infirmar essas assertivas, o STJ terá que reapreciar elementos fático-probatórios, providência obstada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. O recurso extraordinário também não deve seguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 37, §5o, da CF, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte também entende que “As ações que visam ao ressarcimento do erário são imprescritíveis” (AI 712435 AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJ-e de 11/4/2012). Portanto, basta a desconformidade entre a tese constitucional sustentada com a jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal, como fundamento hábil para basear o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário (RE 1273740 AgR, Relator Ministro NUNES MARQUES, DJ-e de 3/2/2021). Determino que s futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Wilson Sampaio Sahade Filho, OAB/DF 22.399. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015